Tribunal: TJSP
Processo: 1004692-39.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - IPVA - ISENÇÃO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - Lei Estadual no 17.293/2020 que alterou a Lei Estadual no 13.296/2008 - Legislação que revogou parcialmente a isenção tributária, o que pode ser feito a qualquer momento, desde que observados os princípios constitucionais tributários - Entendimento firmado pelo Órgão Especial desta Corte no julgamento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - IPVA - ISENÇÃO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - Lei Estadual no 17.293/2020 que alterou a Lei Estadual no 13.296/2008 - Legislação que revogou parcialmente a isenção tributária, o que pode ser feito a qualquer momento, desde que observados os princípios constitucionais tributários - Entendimento firmado pelo Órgão Especial desta Corte no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 0012427-97.2021.8.26.0000 - Fixação de honorários advocatícios de sucumbência de ofício - Sentença que julgara o feito procedente - Reforma parcial - Recurso provido em parte para, além de fixar honorários de sucumbência, reconhecer que o fato gerador do IPVA, por ser renovado ano a ano, não gera direito adquirido à isenção quanto a exercícios futuros.